Tribunal: CARF
Processo: 10880.910247/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.910247/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.092 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
SUMITOMO CHEMICAL DO BRASIL REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE COMPROVADA. NÃO
CONHECIMENTO DO APELO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões
recursais do sujeito passivo.
Recurso Voluntário Não Conhecido.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
A interessada decisão recorrida assim resumiu os fatos que motivaram o presente
processo (fls. 155), verbis.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.910247/2008-97
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.092 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910247/2008-97

A interessada aponta pagamento decorrente de fato gerador ocorrido em 31/03/2002 (R$
28.950,07) que seria parcialmente indevido e com base nele declara compensação em
23/01/2004.
A administração não homologa a pretensão (fl. 2), pois o pagamento fora integralmente
utilizado no pagamento do débito original, relativo ao fato gerador a que ele se refere.
Em 21/08/2008 (fl. 5) há ciência do Despacho Decisório.
Em 03/09/2008 (fl. 11) a interessada deduz inconformidade na qual, em suma, argui:
tem crédito compensável por pagamento indevido ou a maior; os débitos foram
declarados corretamente; desconsiderar a Dctf para o mês do fato gerador no valor
apontado na DComp.
Pede deferimento, reforma da decisão recorrida e homologação. Anexa documentos
societários, fiscais (e.g.: DIPJ, Dctf, Darf) e de representação processual. Não anexa
documentos contábeis.
O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade
formulada pelo sujeito passivo para ratificar o despacho decisório pelos fundamentos
sintetizados na seguinte ementa (fls. 156), verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2002
PROVA. MEIOS. MOMENTO DE PRODUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal são admissíveis os meios documental e/ou pericial.
Para evitar a preclusão a interessada deve apresentar com a irresignação a
documentação sustentadora de suas alegações ou demonstrar alguma das situações do §
4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72 (PAF).
PAGAMENTO INTEGRALMENTE UTILIZADO NA QUITAÇÃO DE DÉBITO.
PAGAMENTO INDEVIDO NÃO COMPROVADO.
Considerando que o Darf indicado no PER/DComp como origem do crédito foi
integralmente utilizado para quitar débito da contribuinte e que esta não logra
comprovar que a verdade material é outra, não há que se falar em pagamento indevido.
O sujeito passivo foi cientificado do teor do acórdão recorrido, por AR, 12 de
agosto de 2013, uma segunda-feira (fls. 162)), e ingressou com Recurso Voluntário no dia 12 de
setembro de 2013, uma quinta-feira (fls. 166/176), ilustrado com vasta quantidade de
documentos, a saber. Atos constitutivos (fls. 177/187), intimação e acórdão recorrido (fls.
188/191); Livro Diário (fls. 192/195); AR da intimação da decisão recorrida (fls. 196); Despacho
Decisório (fls. 197); PER/DCOMP objeto do processo (fls. 198/206); Manifestação de
Inconformidade (fls. 199), compovante de arrecadação de R$ 28.950,07 (fls. 218); recibo de
entrega da DCTF (fls. 221), DCTFs diversas (fls. 222/263), e diversas fichas numeradas de
forma não sequencial de nos 01 a 47a (fls. 264/339).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

O apelo do contribuinte-recorrente é perempto e dele não tomo conhecimento,
muito embora a primeira parte do seu apelo tenha se destinado justamente a dizer da
tempestividade recursal, verbis.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.092 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910247/2008-97

A RECORENTE tomou ciência do v. acórdão no 16-48.140 (Doc. 02) no dia 12 de
agosto de 2013, conforme comprova o Aviso de recebimento anexado a esses autos
(Doc. 03). Logo, considerando-se o trintídio legal previsto no artigo 33 do Decreto no
70.235/72, o presente Recurso Voluntário é perfeitamente tempestivo, devendo ser
regularmente recebido e processado, em face das razões de fato e argumentos de direito
a seguir apresentados.
Todavia, embora datado de 10 de setembro de 2013, somente no dia 12 daquele
mesmo mês e ano foi protocolizado o recurso voluntário da parte, como se verifica do carimbo
da DERAT/CAC PAULISTA (fls.165).
Assim, considerando-se que dia 12 de agosto de 2013 foi uma segunda-feira (data
da ciência formal dado ao sujeito passivo através de AR nos autos pelo próprio recorrente, como
um dos documentos exibidos com o recurso voluntário – fls. 195), iniciando-se a contagem do
prazo no dia 13.08.2013 e que o mês de agosto tem 31 dias, tem-se que o trintídio de que cuida o
art. 33 do Processo Administrativo Fiscal - PAF, aprovado pelo Decreto 70.235/1972, se
completou no dia 11 de setembro de 2013 (uma quarta-feira), ao passo que o apelo da empresa
somente foi protocolado no dia seguinte, ou seja, na quinta-feira dia 12 de setembro de 2013 (fls.
165 e 195).
Releva salienta que, nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, é de 30 dias o
prazo para interposição do Recurso Voluntário contra decisão das Delegacias da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, a contar da ciência da decisão, verbis.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do citado Decreto no 70.235/72, a saber.
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Em consequência da intempestividade, não se toma conhecimento do apelo e se
torna definitiva a decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o
artigo 42 do Decreto n° 70.235/1972:, segundo o qual “são definitivas as decisões: (I) – de
primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto”.
É a hipótese dos autos.
Diante do exposto, e tendo em vista que restou induvidosamente descumprido o
pressuposto de admissibilidade previsto no art. 33 do Decreto 70.235/72, VOTO no sentido de
NÃO CONHECER do recurso voluntário por considera-lo intempestivo.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.092 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910247/2008-97

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital